Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721898-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: NELSIMEIRE EUSTAQUIA DA SILVA CAVALCANTE, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DESPACHO A recorrente VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o apelo foi interposto em 1o/2/2024 (ID 55445764) e o preparo foi recolhido de forma simples após sua interposição, em 15/4/2024 (IDs 57978899 e 57978898). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024